Tribunal: TJMT
Processo: 1014884-10.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014884-10.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DR. EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK ]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATRASO NO PAGAMENTO DO SALÁRIO – PAGAMENTO ATÉ O DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE – REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO - PERDA DE OBJETO -
EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

1. Evidencia-se a perda do objeto do presente
mandamus
, se o ato questionado foi regularizado, não havendo mais razão para seu prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado
pela
ADUNEMAT - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
objetivando proteger direito líquido e certo consistente no escalonamento, com a efetivação de pagamentos salariais mensais tardiamente, aos seus associados
.

Sustenta a Impetrante que os Impetrados estão realizando a retenção dolosa dos salários dos servidores públicos associados, fazendo escalonamento, de modo a projetar os recebimentos dos vencimentos para o final do mês, quando este deveria ocorrer até o dia dez, do mês subsequente ao de correspondência.

Argumenta que o Estado está priorizando o pagamento de outras despesas, em detrimento da folha salarial dos servidores do executivo, medida que não se observa em relação aos demais poderes, o que importa em tratamento que quebra a isonomia que deveria ser assegurada, entre todos os servidores públicos, de maneira geral.

Argui, a Impetrante, ser direito líquido e certo do servidor público receber sua remuneração de forma integral e em dia, com prioridade sobre todas as demais obrigações fazendárias, sob pena de, agindo em contrário, estar-se diante de verdadeiro confisco, circunstância vedada constitucionalmente.

Ao final, pugna para que seja o Estado obrigado imediatamente a realizar os pagamentos dos servidores que estão com os pagamentos em atraso (pagamentos do mês de novembro de 2018, que deveriam ter sido pagos em 10 de dezembro de 2018) com preferência sobre todos os demais compromissos do Estado.

A liminar foi indeferida – id. 5752900 -.

O Estado de Mato Grosso apresentou as informações – id. 5733800 – arguindo pela perda superveniente do seu objeto diante da regularização do salário dos servidores. No mérito, pugna pela denegação da ordem.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela prejudicialidade do
mandamus
– id. 7176708 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado
pela
ADUNEMAT - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
objetivando proteger direito líquido e certo consistente no escalonamento, com a efetivação de pagamentos salariais mensais tardiamente, aos seus associados
.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, uma vez que o
ato impugnado foi atingido de forma administrativa.

No caso, o Estado de Mato Grosso informou nos autos que regularizou o pagamento dos servidores, conforme trecho transcrito das informações prestadas – id. 1479195 -:

“Ocorre que, o salário dos servidores públicos referente ao mês de novembro de 2018 já fora integralmente pago no mês de dezembro de 2018, não havendo mais que se falar em retenção de pagamento.

Dessa forma, no particular, resta patente a perda do objeto da presente ação mandamental, haja vista que já houve a regularização dos pagamentos de todos os servidores, concernentes aos vencimentos de novembro de 2018, que já foram pagos em até a data de 20 de dezembro de 2018, consoante documento em anexo.”

Ademais, é público e notório, conforme vinculados em vários meios de comunicação, que o Poder Executivo regularizou o pagamento dos servidores do Poder Executivo, não existindo atraso no pagamento.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente
mandamus
.

Com efeito, diante da regularização do pagamento, se torna juridicamente impossível a apreciação da presente demanda ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Dessa forma, vislumbro pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

Ante o exposto,
em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
JULGO EXTINTO o
mandamus
, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020